Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715119-17.2025.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO ROBERTO CORRADI, NIVALDO OLIVEIRA LEITE RECORRIDO: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Os autos de origem trazem consulta dos nomes dos agravantes NIVALDO e PAULO ROBERTO ao sistema SNIPER, pela qual informado que Nivaldo mantém relacionamento com 7 (sete) instituições financeiras (consulta, ID 230042520, autos de origem), ao passo que Paulo Roberto mantém relacionamento com 6 (seis) instituições financeiras (consulta, ID 230042522, autos de origem). 2.1. Também demonstrado pelo mesmo sistema que Nivaldo é sócio-administrador da empresa MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA consulta, ID 230042521, autos de origem) e Paulo Roberto figura como sócio e sócio-administrador das seguintes empresas: ACADIA BIOENERGIA DA AMAZONIA LTDA, BIOAMAZONIA COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS LTDA, ALVEZ &amp;amp; CORRADI CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e TRATTE BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. 2.2. Instados a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID 70949185), os agravantes limitaram-se a acostar tão somente: extrato de conta-corrente relative a 1 (uma) instituição financeira (Banco do Brasil) em nome de Paulo Roberto, meses 1/2024 e 11/2024 (IDs 71244007 e 71245759); extrato de conta-corrente de 1 (uma) instituição financeira (Infinitepay) em nome de Nivaldo, meses 3/2025 e 04/2025; faturas de água e telefone (ID 71244008), receitas médicas (71245764), cópias de CTPS sem informação de emprego atual (ID 71245760 e 71245761). 2.3. Enfim, nenhuma comprovação da média dos valores efetivamente auferidos pelos agravantes. Por conseguinte, não demonstrada a alegada hipossuficiência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou comprovado nos autos que não possui condições para o recolhimento das custas processuais. Afirma que possui diversas despesas para a sua sobrevivência, e o valor de seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente essenciais. Assevera que o benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo na constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso para todos e com o indeferimento indevido da gratuidade, poderá sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a justiça completamente inacessível. Defende que o julgado não observou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e da dignidade humana. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pugna que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: Os autos de origem trazem consulta dos nomes dos agravantes NIVALDO e PAULO ROBERTO ao sistema SNIPER, pela qual informado que Nivaldo mantém relacionamento com 7 (sete) instituições financeiras (consulta, ID 230042520, autos de origem), ao passo que Paulo Roberto mantém relacionamento com 6 (seis) instituições financeiras (consulta, ID 230042522, autos de origem). Também demonstrado pelo mesmo sistema que Nivaldo é sócio-administrador da empresa MEGA SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA consulta, ID 230042521, autos de origem) e Paulo Roberto figura como sócio e sócio-administrador das seguintes empresas: ACADIA BIOENERGIA DA AMAZONIA LTDA, BIOAMAZONIA COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS LTDA, ALVEZ &amp;amp; CORRADI CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA e TRATTE BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO AMBIENTAL LTDA. Instados a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID 70949185), os agravantes limitaram-se a acostar tão somente: extrato de conta-corrente relative a 1 (uma) instituição financeira (Banco do Brasil) em nome de Paulo Roberto, meses 1/2024 e 11/2024 (IDs 71244007 e 71245759); extrato de conta-corrente de 1 (uma) instituição financeira (Infinitepay) em nome de Nivaldo, meses 3/2025 e 04/2025; faturas de água e telefone (ID 71244008), receitas médicas (71245764), cópias de CTPS sem informação de emprego atual (ID 71245760 e 71245761). Enfim, nenhuma comprovação da média dos valores efetivamente auferidos pelos agravantes. Por conseguinte, não demonstrada a alegada hipossuficiência. (ID 75913446). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023